Tribunal: TJSP
Processo: 2251232-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – INTERESSE DE AGIR – Condições para ingresso da medida judicial formuladas pelo STJ em sede de recurso representativo de controvérsia – REsp no 1.349.453/MS – Orientação que deve ser adotada em atenção à necessária interpretação sistemática do Direito, ao princípio da economia processual e à teoria dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – INTERESSE DE AGIR – Condições para ingresso da medida judicial formuladas pelo STJ em sede de recurso representativo de controvérsia – REsp no 1.349.453/MS – Orientação que deve ser adotada em atenção à necessária interpretação sistemática do Direito, ao princípio da economia processual e à teoria dos precedentes adotada no NCPC – Demonstrado o prévio pedido administrativo feito ao réu, não atendido em prazo razoável – Requerido, ademais, que não comprovou a existência de taxas não recolhidas pelo interessado – Negado provimento.